Tribunal: TJDFT
Processo: 0735368-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735368-93.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL APELADO: RITA GOMES CARNEIRO LOPES DECISÃO Em atenção a petição juntada no ID. 21582624, considerando que a manifestação está subscrita por advogado com poder especial para desistir (ID. 19170770) e que a anuência da parte contrária é prescindível, HOMOLOGO, com fulcro nos arts. 200, parágrafo único e 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, o pedido de desistência formulado pela apelante FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL para que produza os seus devidos efeitos. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado da sentença e promova-se a baixa dos autos ao juízo de origem com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília/DF, 23 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora